Tribunal: TJSP
Processo: 2005201-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. restituição de quantia paga. Plano de saúde. Autora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, para determinar à Ré que, no prazo de cinco dias, indique clínica e profissionais credenciados aptos à realização integral do tratamento multidisciplinar prescrito, em localidade próxima à

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. restituição de quantia paga. Plano de saúde. Autora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, para determinar à Ré que, no prazo de cinco dias, indique clínica e profissionais credenciados aptos à realização integral do tratamento multidisciplinar prescrito, em localidade próxima à residência da Autora, sob pena de ter que custear a realização do tratamento perante a clínica particular pretendida pela Autora, até que ocorra a indicação de clínica credenciada localizada próxima à residência. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Rol da ANS que passou a prever o atendimento aos portadores do Espectro Autista. Precedentes dessa Câmara, a envolver o mesmo tratamento, depois do julgamento pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido, considerado como efetivado o prequestionamento.